Tribunal: TJES
Processo: 5001014-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARLAN DA SILVA
COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001014-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARLAN DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada sob alegação de possível constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. O paciente foi condenado a 4 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva diante do regime semiaberto fixado na sentença e a presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia com a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) analisar a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença; e (
iii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe e cocaína), além da presença de materiais para embalo de drogas na residência do paciente.
A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP, demonstrando prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, pois o paciente já se encontra cumprindo pena nesse regime desde 10/07/2024, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 930.058, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 17/12/2024; STJ, AgRg-HC 892.877, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/12/2022.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001014-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARLAN DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: HILO JOSE DE FREITAS MOURA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HILO JOSE DE FREITAS MOURA, ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Arlan da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0001597-21.2024.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas.

Sustenta a defesa que a manutenção da prisão preventiva, com base no risco de reiteração delitiva, se mostra desproporcional.

Argumenta, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, eis que assim se impõe um regime mais severo do que aquele estabelecido na sentença.

Aduz, por sua vez, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, laços familiares sedimentados e exerce atividade laboral lícita.

Diante do exposto, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do
crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a cópia da sentença.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, diante da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber:

• 58 (cinquenta e oito) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como MACONHA, pesando 439,1g (quatrocentos e trinta e nove gramas e um decigrama);

• 03 (três) unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como HAXIXE, pesando 8,9g (oito gramas e nove decigramas), e;

• 08 (oito) unidades de material em pó, de cor branca, envoltas individualmente por plástico (papelotes), de éster metílico da benzoilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, pesando ao todo 8,1g (oito gramas e um decigrama).

Além disso, consta na sentença condenatória que, na residência do paciente, foram apreendidos dois sacos contendo materiais para embalo de drogas.

Desse modo, restou c
aracterizada a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (20 PEDRAS DE CRACK E 176,65G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente acusada de tráfico de drogas, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filho menor de idade sob sua dependência. II. Questão em discussão 2.há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do código de processo penal para a manutenção da prisão preventiva; e (II) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão da existência de filho menor de 12 anos. III.
Razões de decidir 3.a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que envolve a apreensão de substâncias entorpecentes e materiais destinados à traficância, caracterizando atividade reiterada e habitual
. 4.
a decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a diversidade e quantidade das drogas apreendidas (crack e maconha) e a presença de instrumentos característicos do tráfico (balança de precisão, papéis para embalagem), evidenciando risco de continuidade da atividade criminosa
. [...]. ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 930.058; Proc. 2024/0262706-4; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1 kg de maconha e 0,018 kg de cocaína)

e petrechos destinados ao tráfico de entorpecentes
, tais como rolo de papel filme e balança de precisão. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 892.877; Proc. 2024/0055721-1; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

Ainda, não posso deixar de ressaltar que, em uma das decisões em que a prisão preventiva do paciente foi mantida, foi registrado que
“em consulta aos sistemas informatizados, constatei que Arlan da Silva detém registros por atos infracionais (além da presente ação penal)”,
de modo que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Arlan da Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto ao fundamento defensivo acerca da
incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, eis que
se trata de
regime mais severo do que aquele estabelecido na sentença, saliento que, em consulta ao Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que consta como
regime atual do paciente o semiaberto,
estando em tal regime desde 10/07/2024, de modo que não há que se falar em ausência de compatibilidade entre o regime fixado em sentença e o regime atual no qual o paciente se encontra.

Sobre o tema, saliento recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA EXERCER GRAVE AMEAÇA SOBRE A VÍTIMA). NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA CONDENAÇÃO À PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto prisional repisa periculosidade dos agentes evidenciada no modus operandi da empreitada criminosa, havendo inclusive menção a especificidades do veículo que roubado, em concurso de agentes, mediante arma de fogo e grave ameaça. 2. Os dados a partir dos quais o Juízo mantém a prisão preventiva no ato de sentenciar são específicos e pertencem a este caso concreto. Nada há de abstrato ou genérico na decisão que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. 3.
É sólida a orientação deste Superior Tribunal de que "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena" (AGRG no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022)
. 4. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 951.702; Proc. 2024/0381405-9; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/12/2024).

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário,
possuir bons antecedentes, residência fixa, laços familiares sedimentados e exercer atividade laboral lícita
, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)